Tribunal: TJBA
Processo: 8093470-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093470-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: PAULO CAVALCANTE BISPO e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE/RECORRIDO. PORTADOR DE CRISE RESPIRATÓRIA AGUDA. RISCO DE VIDA. URGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.
APELO DO PLANO DE SAÚDE. DEVER DE COBRIR AS DESPESAS DECOREENTES DA INTERNAÇÃO DO PACIENTE. ART. 12. APLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO A SER ADIMPLIDO PELO PACIENTE/RECORRIDO. RECURSO DO PACIENTE/APELANTE. PACIENTE PORTADOR DE SÍDROME RESPIRATÓRIA GRAVE.
RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ANGÚSTIA E AFLIÇÃO, QUE SUPERAM MEROS ABORRECIMENTOS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA NESTA DIRETIVA. QUANTUM ARBITRADO. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA, EX OFFICIO DA
SENTENTIA
. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA ARBITRADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. APELAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE IMPROVIDA, RECURSO DO PACIENTE PROVIDO, SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO n.º

8093470-96.2021.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelantes e Apelados simultâneos,

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
,
e, como Apelado,
L. V. C.
neste ato representado por seu genitor,
PAULO CAVALCANTE BISPO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
E DAR PROVIMENTO AO RECURSO L. V. C.,
representado por seu genitor,

PAULO CAVALCANTE BISPO

, nos termos do voto condutor.

JA 07